Tribunal: STF
Processo: Rcl 51199
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nos autos do Processo 0002896-58.2014.5.03.0182, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 de Repercussão Geral, e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725.



    A reclamante narra, em suma, o que segue:



    “Na ação trabalhista nº. 0002896- 58.2014.5.03.0182, ajuizada por HEBE MOREIRA (residente e domiciliado à Rua Joaquim Cláudio de Carvalho, nº 68, bairro Bom Sucesso, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30.622.485, CONFORME CONSTA NA RECLAMATORIA TRABALHISTA), em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. 



    Julgada parcialmente procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. 



    Assim, aviados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, no qual, foram denegados seguimentos. Iniciada a fase de liquidação, foram opostos exceção de pré executividade e embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Diante de tal decisão, foi interposto os recursos inerentes.



    Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: […].



    […]



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado.



    [...]



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (págs. 5-6 e 9 do documento eletrônico 1, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (pág. 16 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Com efeito, depreende-se da exordial que o ato impugnado pela reclamante seria a sentença prolatada pela 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte no dia 23/5/2016, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da beneficiária (documento eletrônico 35).



    Entretanto, para melhor esclarecer a controvérsia, destaco que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, verifiquei que, finalizado o processo de conhecimento (com trânsito em julgado certificado em 26/6/2019), iniciou-se a fase de execução da sentença (liquidação iniciada em 10/9/2019). Em seguida, os executados opuseram embargos à execução e interpuseram exceção de pré-executividade argumentando, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial. Ambas as postulações foram julgadas improcedentes.



    Posteriormente, a ora reclamante interpôs agravo de petição que, analisado pelo TRT3, recebeu a seguinte ementa:



    “LITIGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. A litigância maliciosa exsurge somente quando existem provas ou indícios de dolo ou culpa, na utilização de atos que tendam a criar óbices ao normal desenvolvimento do feito, o que não ocorreu no caso em tela. Não se vislumbra, no presente caso, a prática de ato temerário ou de outros atos processuais insertos nos artigos 80 e 774 do CPC, tendentes a caracterizar a agravante como litigante de má-fé. Recurso provido para extirpar a multa fixada em primeiro grau.” (documento eletrônico 26, grifos no original). 



    Por oportuno, destaco do voto condutor do referido julgado os seguintes trechos:



    “Eis os termos da decisão que analisou a exceção de pré-executividade e advertiu a segunda executada sobre a caraterização de litigância de má-fé.



    II - FUNDAMENTAÇÃO



    A exceção de pré-executividade é admitida em âmbito restrito, quando a execução se volte em desfavor da parte ou de terceiro - ou se encontre na eminência de ser intentada - e se revele ilegal ou arbitrária, envolvendo apenas matéria de direito.



    A medida possui por escopo evitar que se onere o possível devedor mediante execução indevida e,justamente por isso, tem lugar antes mesmo da garantia do Juízo, não contemplando os questionamentos da excipiente envolvendo a coisa julgada.



    Somente depois de certificado nos autos o trânsito em julgado relativamente à excipiente, incidido em27/08/2018 (id 67d7cd4), apresentada a exceção de pré-executividade, cuja discussão de centro pretendida tem por obstáculo intransponível a própria coisa julgada amparada constitucionalmente.



    Além de o trânsito em julgado desta demanda anterior às decisões proferidas pelo STF na ADPF 324 e no RE 958252 em 30/08/2018, publicadas em 31/08/2018, a inexigibilidade do título judicial prevista no art.884, § 5º, da CLT só será reconhecida se declarada por ação rescisória, o que não é o caso dos autos.



    Aliás, inexiste por parte do STF decisão amparando o sobrestamento das execuções em andamento.



    Destarte, fica a excipiente advertida de que a conduta evidenciada no presente caso poderá caracterizar litigância de má-fé (art. 774, II, do CPC), razão pela qual se nela perdurar sofrerá as sanções previstas legalmente. (Id 41dd9c8) Original sem destaques



    Na sequência, a segunda executada, ora agravante, opôs embargos à execução, renovando a discussão acerca da nulidade do título exequendo, com pedido de extinção do feito, e pedido sucessivo de sobrestamento,nos mesmos termos da exceção de pré-executividade anteriormente apresentada.



    Na decisão de embargos à execução, assim se manifestou o juízo a quo:



    II - FUNDAMENTAÇÃO



    Os embargos à execução apresentados a tempo e modo merecem conhecimento.



    No mérito, entretanto, não prosperam.



    Com efeito, diante do insucesso da exceção de pré-executividade anteriormente interposta, na qual restou determinada o prosseguimento da execução em virtude da exigibilidade do título previsto pela coisa julgada (id 41dd9c8), a executada reitera o pedido agora envolvendo a licitude da terceirização.



    Todavia, as decisões proferidas pelo STF na ADPF 324 e no RE 958252 em 30 /08/2018, publicadas em31/08/2018, determinam expressamente o respeito à coisa julgada, neste feito incidido relativamente à embargante em 27/08/2018 (id 67d7cd4). 



    Conforme também examinado na decisão de id 41dd9c8, a inexigibilidade do título judicial prevista no art.884, § 5º, da CLT só será reconhecida se declarada por ação rescisória, o que não é o caso dos autos.



    Ademais, os questionamentos concernentes à contribuição previdenciária possuem como obstáculo intransponível a coisa julgada, haja vista o comando extraído da sentença de f. 586/589 do pdf (item II.1.3 e dispositivo). 



    Destarte, tendo em vista a advertência inserida na decisão de id 41dd9c8, com fulcro no parágrafo único do art. 774 do CPC, aplico à embargante a multa de 5% do valor atualizado do débito em execução,penalidade a ser revertida em proveito da exequente e exigível nestes autos.(id. e06b475) original sem destaques” (págs. 2-3 do documento eletrônico 26, grifos no original). 



    Na espécie, conforme relatado, sustenta-se o desrespeito ao que decidido nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, nos quais fixaram-se as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Pois bem.



    Observa-se que a questão apresentada pela reclamante quanto à licitude da terceirização encontra-se sob o manto da coisa julgada. Além disso, a controvérsia analisada pelo TRT3 na fase de execução não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, mas sim na circunstância de que a nova diretriz do STF, em relação ao tema, não afeta as decisões judiciais que, àquele tempo, já haviam transitado em julgado. 



    Destaca-se o fato de que a existência do trânsito em julgado da controvérsia relativa à terceirização no processo de conhecimento, como bem ressaltado pelo TRT3, impossibilita qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória. Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Ademais, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    Assinalo, também, que o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Por fim, trago à colação decisões monocráticas em julgados idênticos aos autos: Rcl 42.796/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 42.249/MG e 42.663/MG, Rel Min. Celso de Mello; Rcl 42.951/MG e 43.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 44.270/MG e 43.348/MG, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator